Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) Número do processo: 0002642-96.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal em desfavor de SINDIRETA DF - Sindicato dos Serv. Publicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. E TCDF em razão da propositura de execução provisória fundada em ordem concedida em Mandado de Segurança, para restabelecer o pagamento de benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94, com efeitos retroativos à data da impetração da ação. Em 18/11/2008, conforme acórdão de id 14741514, de relatoria da eminente Desembargadora Haydevalda Sampaio, o Conselho Especial desta Corte, à unanimidade, julgou parcialmente procedentes os embargos, para “acatar os valores apontados pelo Embargante, exceto em relação aos juros de mora, que devem ser aplicados segundo indicado pelo ora Embargado na ação de execução”. Rejeitou-se, ainda, “a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos do acórdão de id 14741519. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário e o em. Desembargador Presidente desta Corte, à época, determinou o sobrestamento do Extraordinário (id 14741533). Posteriormente, deferiu o processamento do Extraordinário, conforme decisão e id 14741541. O feito foi, contudo, novamente sobrestado, por força da decisão de id 14741547. Em despacho de id 19947093, o em. Desembargador Presidente desta Corte de Justiça determinou o retorno do processo ao Órgão Julgador, para que o feito fosse apreciado uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Eis a síntese do processo. Devolvo os autos à Secretaria deste Conselho para as seguintes providências: Autue-se o feito como Embargos à Execução, tendo em vista a determinação de retorno para novo julgamento. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Anote-se que, ao longo do trâmite processual, o Distrito Federal peticionou requerendo a desistência do recurso em relação às seguintes servidoras que aderiram a acordo: Ana Verônica Barros Menezes e Anamisia Batista dos Santos (ids 14741535 – 14741538 e 14741555 - 14741557). Os pedidos de desistência foram homologados e o trânsito em julgado certificado. O processo, portanto, permanece em tramitação em relação aos seguintes interessados: Ana Maria de Jesus Sacramento, Ana Moreira Portela Ramalho, Ana Paula de Castro Dias, Ana Regina da Silva Lima, Anadely de Castro da Silva, Analia Maria da Silva Oliveira, Ana Paula Guimarães Pinheiro Mitui e Ana Paula Lima Apolinario Vieira. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator